Tribunal: TJMT
Processo: 1004048-65.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004048-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), VALTER MARIO BERGAMASCO - CPF: 615.427.259-68 (AGRAVANTE), LADIR MONDARDO BERGAMASCO - CPF: 041.696.819-83 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), OSMAR FIORESI - CPF: 189.699.680-91 (AGRAVADO), TEREZINHA MORO FIORESI - CPF: 845.571.259-72 (AGRAVADO), LINCOLN DE PAULA CORREA JUNIOR - CPF: 274.305.961-34 (ADVOGADO), JOSE DE ANDRADE NETO - CPF: 846.983.491-68 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MIGUEL ROGERIO GUALDA SANCHES - CPF: 093.982.178-80 (ADVOGADO), JOSE RIZKALLAH JUNIOR - CPF: 489.659.601-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO DE IMÓVEL RURAL - ARRENDAMENTO RURAL
– DECISÃO QUE DEFERIU A TUTLEA PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL EM 20 DIAS, SOB PENA DE DESPEJO COMPULSÓRIO – POSSIBILIDADE - TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL – ART. 32, DO DECRETO LEI 59.566/66 – PRORROGAÇÃO DO PRAZO ATÉ ULTIMAÇÃO DA COLHEITA - ART. 95, INCISO I, DA LEI N. 4.504/64 - AGRAVO EM PARTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Com efeito, tratando-se de contrato de arrendamento rural, é assegurado ao arrendador o direito de reaver o bem arrendado, mediante a prévia notificação do devedor, o que in casu foi devidamente realizada pelo Autor, ora Agravado. Ademais, em se tratando de pedido liminar de despejo com fundamento no termino do prazo de contrato agrário, o contrato de arrendamento rural é regimento pelo Decreto Lei 59.566/66.

No caso, verifica-se a probabilidade do direito dos autores/agravados capaz de ensejar o deferimento da antecipação de tutela pretendida, vez que possível o requerimento de despejo dos agravantes em razão do término do prazo contratual estabelecido no arrendamento rural, como autoriza a legislação supracitada.

Há de se ponderar ainda que não restou comprovado pelo agravante, prima face, eventual posse precária imitida aos Agravados, em razão do instrumento particular de promessa irretratável de compra e venda de imóvel, atrelado ao contrato de arrendamento rural, o que deve se entender como matéria de defesa, a ser analisada no decorrer da instrução processual, não consentido, circunstâncias suficiente para afastar a rescisão contratual e o despejo.

Por outro lado, estabelece o art. 95, inciso I, da Lei n. 4.504/64, que "os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação".

Nesse aspecto, encontra-se presente, em parte, o requisito para o deferimento da antecipação da tutela, notadamente o perigo de dano, consubstanciado na perspectiva de que venha os agravantes a sofrer a perda da safra já em desenvolvimento, o que lhe trará prejuízos difíceis de compensar futuramente.

Partindo dessa premissa, em uma análise sumária e não exauriente das provas até então coligidas aos autos, parece mais adequado que preserve o direito dos agravantes de ultimar a colheita do milho referente à última safra que resta por fazer, sem prejuízo da imediata devolução de eventual área já colhida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por LADIR MONDARDO BERGAMASCO e VALTER MARIO BERGAMASCO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, na Ação de Despejo de Imóvel Rural nº 1001030-37.2023.811.0108, em que figura como parte contrária TEREZINHA MORO FIORESI e OSMAR FIORESI, que deferiu a tutela urgência vindicada requerida na exordial, determinando o prazo de 20 (vinte) dias para desocupação do imóvel, sob pena de despejo compulsório.

Em suas razões, alega a parte agravante que o Juízo da Vara Única de Tapurah não é competente para processar e julgar a presente demanda, pois o bem em lide atualmente está integrado no capital social da empresa AGROPECUÁRIA TRÊS IRMÃOS BERGAMASCO LTDA, que se encontra em recuperação judicial, juntamente com os Agravantes, que também estão passando pelo mesmo processo, de modo que é o Juízo onde tramita a recuperação judicial o competente para analisar todas as questões que envolvem o patrimônio da atividade em recuperação judicial.

Sustenta a ausência de comprovação da probabilidade do direito, pois, em que pese os Agravados aleguem que foi celebrado o contrato de arrendamento para exploração agrícola, fato é que o instrumento está atrelado à posse precária imitida aos Agravados, em razão do instrumento particular de promessa irretratável de compra e venda de imóvel, tendo por objeto a área de 825ha a ser desmembrada da área maior da matrícula 1.439 CRI Tapurah/MT.

Alega que a posse concedida aos Agravados, prevista na cláusula quinta do instrumento de promessa de compra e venda é inequívoca: trata-se de posse a título provisório, que somente terá validade com a outorga da escritura pública de compra e venda, quando entrará na posse definitiva, que no caso dos autos, não se consumou.

Assim, apesar de terem os Agravados apontado a relação jurídica assentada em um contrato de arrendamento rural, a fragilidade do documento é notória, pois seu respaldo, que seria o contrato de promessa de compra e venda, encontra-se rescindido de pleno direito e não é capaz de produzir efeitos, o que enseja na nulidade do segundo contrato.

Nesses termos pede seja concedido o efeito ativo para o fim de: i) REVOGAR a tutela antecipada de urgência, concedida pelo i. Juízo a quo, uma vez que não preenchido os requisitos para sua concessão pelos Agravados; ou ii) SUSPENDER o cumprimento da liminar deferida,

bem como do cursos dos autos no Juízo de origem, pelo prazo previsto na decisão proferida nos autos de recuperação judicial, que determinou a suspensão do andamento de todas ações ou execuções contra os Agravantes; ou iii) Subsidiariamente, SUSPENDER o cumprimento da liminar deferida, pelo menos até a completa colheita da safra de milho plantada no imóvel.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para confirmar a tutela recursal concedida e, via de consequência, reformar a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi deferido em parte para conferir aos agravantes o direito de ultimar a colheita referente à última safra de milho, determinando o acompanhamento por perito nomeado pelo Juízo, sem prejuízo da imediata devolução de eventual área já colhida (ID 204290694).

Contraminuta da parte agravada (ID 217542156).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na instância singela foi proposta a Ação de Despejo de Imóvel Rural, com pedido liminar de tutela de urgência, formulada por OSMAR FIORESI e TERESINHA MORO FIORESI, em desfavor de VALTER MARIO BERGAMASCO e LADIR MANDARDO BERGAMASCO, alegando que são proprietários de uma área de 986,13 hectares, localizada dentro de uma área maior de um imóvel rural registrado na matrícula 1.439 do CRI de Tapurah-MT, ao qual foi objeto de contrato de promessa de compra e venda com os requeridos.

Informa que desde o ano de 2017 vem arrendando 620 hectares do imóvel para os réus, que o contrato possui prazo de vigência até 30 de julho de 2023. Salienta que o arrendamento se destinou exclusivamente para a exploração agrícola de plantio de cereais.

Afirma que notificou extrajudicialmente do arrendatário, ora réus, sobre sua intenção na retomada do imóvel.

Por fim, requereu tutela de urgência para determinar o despejo dos réus da área arrendada.

Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu preenchidos os requisitos dos artigos 22, § 2º, 32, inciso I, ambos do Decreto n. 59.566/66 e do artigo 300, § 2º, do CPC, e deferiu a tutela vindicada, para o fim de determinar que os réus desocupem o imóvel rural, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de despejo compulsório.

Tal decisão motivou a interposição do Agravo de Instrumento pela parte Requerida, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

De proêmio, convém ressaltar que não há como conhecer da tese dos agravantes quanto à incompetência do Juízo da Vara Única de Tapurah para processar e julgar a demanda, porquanto, apesar de se traduzir em matéria de ordem pública, deve ser submetida à análise prévia pelo juízo a quo, sob pena de configurar hipótese de supressão de instância.

Na parte conhecida, a meu ver, o recurso comporta parcial provimento.

Isso porque a probabilidade do direito invocado pelos agravados consubstancia-se nos documentos que comprovam a existência de contrato de arrendamento rural entre as partes com vencimento para 30/07/2023 (id 125633508-origem), bem como na notificação extrajudicial enviada pelos agravados em 05/10/2022 (id 125636702-origem) que manejada dentro do prazo legal, postulou pela desocupação da área, indicando o motivo acerca da retomada do imóvel pelo arrendador (não intenção de renovar o contrato), nos termos do art. 22 § 2º, do Decreto Lei 59.566/66.

Com efeito, tratando-se de contrato de arrendamento rural, é assegurado ao arrendador o direito de reaver o bem arrendado, mediante a prévia notificação do devedor, o que in casu foi devidamente realizada pelo Autor, ora Agravado.

Ademais, em se tratando de pedido liminar de despejo com fundamento no termino do prazo de contrato agrário, o contrato de arrendamento rural é regimento pelo Decreto Lei 59.566/66 que estabelece em seu art. 32:

“Art. 32. Só será concedido o despejo nos seguintes casos:

I - Término do prazo contratual ou de sua renovação;

II - Se o arrendatário subarrendar, ceder ou emprestar o imóvel rural, no todo ou em parte, sem o prévio e expresso consentimento do arrendador;

III - Se o arrendatário não pagar o aluguel ou renda no prazo convencionado;

IV - Dano causado à gleba arrendada ou ás colheitas, provado o dolo ou culpa do arrendatário;

V - se o arrendatário mudar a destinação do imóvel rural;

VI - Abandono total ou parcial do cultivo;

VII - Inobservância das normas obrigatórias fixadas no art. 13 deste Regulamento;

VIII - Nos casos de pedido de retomada, permitidos e previstos em lei e neste regulamento, comprovada em Juízo a sinceridade do pedido;

IX - se o arrendatário infringir obrigado legal, ou cometer infração grave de obrigação contratual.”

Sendo assim, se verifica a probabilidade do direito dos autores/agravados capaz de ensejar o deferimento da antecipação de tutela pretendida, vez que possível o requerimento de despejo dos agravantes em razão do término do prazo contratual estabelecido no arrendamento rural, como autoriza a legislação supracitada.

Há de se ponderar ainda que não restou comprovado pelo agravante, prima face, eventual posse precária imitida aos Agravados, em razão do instrumento particular de promessa irretratável de compra e venda de imóvel, atrelado ao contrato de arrendamento rural, o que deve se entender como matéria de defesa, a ser analisada no decorrer da instrução processual, não consentido, circunstâncias suficiente para afastar a rescisão contratual e o despejo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - DESPEJO - ARRENDAMENTO RURAL - TÉRMINO DO CONTRATO - DEFESA QUE NÃO AUTORIZA A DILAÇÃO PROBATÓRIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - DECRETAÇÃO DO DESPEJO - BENFEITORIAS ALEGADAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À SENTENÇA - PREVISÃO DE BENFEITORIAS NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO - INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO POR BENFEITORIAS ASSEGURADOS PELO ESTATUTO DA TERRA (LEI Nº 4.504, DE 30-11-1964, ARTIGO 95, VIII)- NORMA DE PROTEÇÃO AO ARRENDATÁRIO - DIREITO DE RETENÇÃO ATÉ DIRIMIDA A INDENIZAÇÃO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS - ADITAMENTEO À APELAÇÃO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Findo o prazo do contrato de arrendamento rural e realizada a notificação premonitória, defere-se o despejo se o arrendatário se recusa a desocupar o imóvel. Não há falar em prejuízo com o julgamento antecipado da lide, se a matéria deduzida na defesa, por ser irrelevante e divorciada da lide, não autoriza a dilação probatória. No despejo em arrendamento rural, ainda que suscitada após a sentença, prevista no contrato a realização de benfeitorias e assegurado no Estatuto da Terra que, “enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas”, remete-se a apuração do valor em liquidação por artigos e defere-se o direito de retenção até o efetivo pagamento (LEI Nº 4.504, DE 30-11-1964, ART. 95, VIII).” (TJ-MT - APL: 00857978320088110000 MT, Relator: JURACY PERSIANI, Data de Julgamento: 22/10/2008, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/11/2008)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - AFASTADA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL - TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL - DESPEJO AUTORIZADO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - Afasta-se a alegação dos agravantes de ausência de interesse de agir, considerando que a única ação que perdura até o momento é a rescisão contratual, ante a desistência pelos agravados da ação de execução - A liminar de despejo, no caso de arrendamento rural, deve observar os requisitos gerais da tutela de urgência (art. 300 CPC), uma vez que não há previsão específica no Decreto nº 59.566/66 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo - Presente a probabilidade do direito, considerando o término do prazo contratual, a decisão que deferiu a medida liminar de despejo deverá ser mantida.” (TJ-MG - AI: 10116180007506001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019)

Por outro lado, estabelece o art. 95, inciso I, da Lei n. 4.504/64, que "os prazos de arrendamento terminarão sempre depois de ultimada a colheita, inclusive a de plantas forrageiras temporárias cultiváveis. No caso de retardamento da colheita por motivo de força maior, considerar-se-ão esses prazos prorrogados nas mesmas condições, até sua ultimação".

Nesse aspecto, encontra-se presente, em parte, o requisito para o deferimento da antecipação da tutela, notadamente o perigo de dano, consubstanciado na perspectiva de que venha os agravantes a sofrer a perda da safra já em desenvolvimento, o que lhe trará prejuízos difíceis de compensar futuramente.

Partindo dessa premissa, em uma análise sumária e não exauriente das provas até então coligidas aos autos, parece mais adequado que preserve o direito dos agravantes de ultimar a colheita do milho referente à última safra que resta por fazer, sem prejuízo da imediata devolução de eventual área já colhida.

Diante dessas considerações, conheço em parte do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para conferir aos agravantes o direito de ultimar a colheita referente à última safra de milho, determinando o acompanhamento por perito nomeado pelo Juízo, sem prejuízo da imediata devolução de eventual área já colhida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024